Tribunal: TJDFT
Processo: 0740899-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740899-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASS DOS SERV DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DF, ANTONIO BRITO DE MEDEIROS APELADO: MARIA ANTONIA PINHEIRO NOGUEIRA D E C I S Ã O Vistos em substituição eventual. Na decisão de ID 57663546, indeferi o pedido de inclusão na lide do terceiro interessado, o Sr. Silvain Barbosa Fonseca Filho, uma vez que o presente recurso já foi incluído para julgamento na pauta da 12a sessão ordinária virtual, designada para 25/04/2024 a 02/05/2024, conforme certidão de ID 57295249. No presente momento, o Sr. Silvain Barbosa Fonseca Filho opôs embargos de declaração no ID 58053948, com pedido de modificação da decisão embargada para que seja permitida a sua inclusão no feito. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso vertente, a decisão embargada não padece de nenhum vício. Nesse descortino, importante destacar não se prestarem os embargos de declaração à rediscussão da matéria. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora eventual